Tribunal: STF
Processo: Rcl 45922
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Samuel Lucas Pereira da Silva de Souza, para garantir a observância do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do HC 111.840/ES pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Manhumirim/MG. 
    A defesa técnica alega que
    “[o] Magistrado, ao prolatar sentença de condenação penal, constata (erroneamente) a existência de suposta reincidência em desfavor do reclamante. 
    Ao fixar a pena, reconhece agravante da reincidência, deixa de conceder tráfico privilegiado sob o argumento exclusivo da reincidência e, ao final, apesar da fixação da pena mínima para o delito previsto no ordenamento (5 anos), o douto magistrado fixa o regime inicial de cumprimento de pena inicialmente fechado, negando ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, tudo sob o único fundamento da reincidência penal. 
    Todos e quaisquer benefícios foram negados tendo como fundamento a reincidência do paciente. 
    Seria razoável condenação penal nesses termos se, de fato, o réu fosse […] reincidente, no entanto o reclamante em referência é PRIMÁRIO. 
    […]
    Nenhuma circunstância judicial foi valorada, nada mais foi considerado na sentença proferida pelo respeitável juízo da 2ª vara da Comarca de Manhumirim, salvo a reincidência que o reclamante não ostenta […]” (págs. 2 e 8 documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Manhumirim/MG nos autos nº 0007338-69.2020.8.13.0395, até decisão final a ser proferida na presente reclamação. 
    No mérito, pede a procedência desta “reclamação, […] cassando a decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Manhumirim/MG, determinando-se que outra seja proferida em observância à declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, assegurando […] a autoridade do entendimento fixado por esta Corte, ou [para] que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme artigo 988, I da Lei 13.105/15” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, observo que o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que, nos autos do HC 111.840/ES, invocado como paradigma, o Plenário desta Suprema Corte declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, decisão que, contudo, possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli).
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Verifico que, na verdade, a defesa nega a reincidência do reclamante considerada pelo Juízo reclamado para impor o regime inicial mais gravoso. Veja-se o que consta da sentença condenatória:
    “Nos termos do art. 33 do Código Penal, considerando que o acusado é reincidente e diante do quantum de pena, fixo o regime FECHADO para a pena de reclusão” (pág. 7 do doc. eletrônico 15).
     Contudo, conforme pacífico entendimento deste Supremo Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello). 
    Nessa mesma linha de compreensão:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. […] 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator